Tribunal: TJMT
Processo: 1115828-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115828-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo a possibilidade de arbitramento proporcional em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as cláusulas contratuais, os termos de quitação, a condição suspensiva para remuneração variável e a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, concluindo que a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, sem afastar a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

4.

A existência de contrato escrito e de termos de quitação não impede, por si só, o arbitramento judicial quando não comprovada a quitação específica da verba honorária discutida.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem obrigam o julgador a rebater individualmente todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

2.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pode autorizar o arbitramento proporcional dos honorários, ainda que exista contrato escrito.

3.

O inconformismo com a valoração das provas e a interpretação das cláusulas contratuais deve ser veiculado pela via recursal adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; Código Civil, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que não teriam sido suficientemente enfrentadas as cláusulas contratuais que disciplinavam a remuneração pelos serviços advocatícios, a alegada condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito, os termos anuais de quitação e renúncia, a ausência de recuperação econômica na ação executiva, a inexistência de serviços pendentes de pagamento entre o último termo de quitação e a rescisão contratual, bem como a distribuição do ônus sucumbencial.

Aduz, ainda, que o acórdão teria conferido indevida natureza revisional à demanda e mantido arbitramento judicial apesar da existência de contrato escrito e de instrumentos de quitação, circunstâncias que, em sua compreensão, afastariam a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte embargada sustenta a inexistência dos vícios apontados, afirmando que o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, com nítido propósito infringente e protelatório.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, constata-se que a controvérsia central reside em definir se, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo BANCO BRADESCO S/A em 19/11/2020, é cabível o arbitramento judicial de honorários em favor do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS pelos serviços prestados nos cinco processos executivos indicados na exordial.

É incontroversa a existência de relação jurídica entre as Partes, consubstanciada no contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado em 19/02/2016 e seus aditivos, bem como a rescisão unilateral do referido instrumento em 19/11/2020, decorrente de notificação emitida pelo próprio banco.

Dito isso, não prospera a tese da instituição financeira de inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, in verbis:

[...]

Efetivamente, “rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as Partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

[...]

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

[...]

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as Partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou de acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Registre-se, outrossim, que a existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento processual adequado à definição judicial do valor devido. A inadequação da via eleita, tal como arguida pelo banco, não procede.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID. 364447969), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

[...]

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Quanto aos adiantamentos de volumetria, a Cláusula 6.7 do contrato estabelecia expressamente que a contratada faria jus, "a título de adiantamento", ao recebimento de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) por execução distribuída. O próprio texto contratual atribui a tais valores natureza jurídica de antecipação abatível do valor final, e não de remuneração integral, pressupondo, necessariamente, que haveria valor final a ser pago, oriundo da "Recuperação Final" prevista na Cláusula 6.5.

Com a rescisão promovida pelo banco em 19/11/2020, a implementação da condição de êxito se tornou perpetuamente insatisfeita no feito, não por inépcia ou descumprimento do escritório, mas por decisão exclusiva do contratante. Aceitar os adiantamentos como remuneração integral equivaleria a admitir que o profissional laborou, por anos, por centenas de reais em execuções que envolvem créditos na casa de dezenas de milhares de reais, o que não se compatibiliza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 884 e 885 do Código Civil).

Outrossim, não prospera o argumento da instituição financeira no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do quantum arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

[...]

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que a Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 16820-47.2015.8.11.0015 foi ajuizada em 06/10/2015 perante a Comarca de Sinop/MT por profissional diverso, tendo o advogado Galera Mari passado a atuar nos autos somente em 27/04/2016, mediante juntada de substabelecimento.

Após sua habilitação processual, o patrono praticou atos voltados à localização e citação da parte executada, incluindo a indicação de endereço para realização de diligências e posterior requerimento de citação por hora certa, o qual foi deferido pelo Juízo. Consta, ainda, que promoveu o recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento das diligências processuais determinadas.

Na sequência, visando à localização de informações e ativos em nome do devedor, formulou requerimentos de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e SIEL, todos acolhidos pelo Juízo. Também foram efetuados os recolhimentos necessários para a realização das consultas eletrônicas deferidas.

Verifica-se que a última atuação processual relevante atribuída ao referido advogado consistiu no requerimento de pesquisas patrimoniais pelos sistemas BACENJUD e SIEL, cujo deferimento ocorreu em setembro de 2020, constituindo este o último movimento processual constante dos documentos apresentados.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que o montante arbitrado pela Magistrada singular – R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) – deve ser mantido, por refletir adequadamente o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

[...]

Por consectário lógico, reconhecida a adequação do montante fixado na sentença, resta prejudicada a pretensão subsidiária da instituição financeira voltada à redução dos honorários arbitrados.

No que concerne ao pedido do Escritório de Advocacia para que haja observância do Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a controvérsia ainda se encontra em fase de afetação perante a Segunda Seção do STJ, inexistindo, até o presente momento, tese repetitiva definitivamente fixada, circunstância que afasta qualquer alegação de obrigatoriedade de adequação automática do julgado.

Ademais, a própria decisão monocrática invocada pela parte apelante foi posteriormente tornada sem efeito em juízo de retratação pelo eminente Ministro Humberto Martins, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.597.906, ocasião em que expressamente se reconheceu equívoco material na anterior aplicação do Tema 1.388/STJ ao caso concreto.

Na referida decisão, publicada no DJEN no dia 27/03/2026, consignou-se, inclusive, que o tema afetado possui delimitação específica relacionada à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC, não havendo identidade material necessária com controvérsias envolvendo arbitramento de honorários contratuais decorrentes de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, como ocorre na hipótese dos autos.

Assentou-se, ainda, que a mera afetação do tema repetitivo, desacompanhada de julgamento definitivo e fixação de tese vinculante, impede sua utilização como fundamento obrigatório de reforma do julgado, nos termos do art. 927, III, do CPC.

De todo modo, ainda que existente decisão monocrática em sentido favorável à tese defendida pela embargante, é cediço que pronunciamentos judiciais dessa natureza possuem eficácia meramente persuasiva, não vinculando obrigatoriamente os órgãos jurisdicionais, sobretudo quando inexistente precedente qualificado definitivamente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em relação ao BANCO BRADESCO S.A., uma vez que fixados no patamar máximo permitido por lei.

Sem honorários recursais relativos ao apelo de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que incabíveis “no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que, embora o embargante sustente a existência de omissões e contradições no acórdão, o recurso revela, em essência, mero inconformismo com a solução adotada por esta Câmara, buscando rediscutir o mérito da controvérsia mediante nova apreciação da interpretação conferida às cláusulas contratuais, aos termos de quitação e ao conjunto probatório constante dos autos, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Com efeito, o embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar diversas questões relativas à natureza híbrida do contrato, à existência de condição suspensiva para percepção da remuneração variável, ao alcance das cláusulas contratuais que disciplinam a forma de remuneração dos serviços advocatícios, à validade e eficácia dos termos anuais de quitação, à incidência do art. 320 do Código Civil, bem como à inexistência de serviços pendentes de remuneração.

Todavia, tais alegações constituem mero desdobramento das teses já deduzidas em sede de apelação e devidamente apreciadas pelo Colegiado. O acórdão foi expresso ao concluir que a rescisão unilateral do contrato autorizava o arbitramento da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, que a existência de contrato escrito não afastava, nas peculiaridades do caso concreto, a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, e que os termos de quitação apresentados pela instituição financeira não se mostravam aptos a demonstrar a satisfação específica da verba honorária discutida na presente demanda.

Nesse contexto, o simples fato de o acórdão ter reconhecido a existência de contrato escrito entre as partes e, ainda assim, admitido o arbitramento judicial dos honorários não evidencia qualquer contradição, porquanto tais conclusões não são incompatíveis entre si, mas decorrem precisamente da premissa adotada pelo Colegiado de que a rescisão unilateral do vínculo contratual, desacompanhada de previsão específica acerca da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até então, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária.

Do mesmo modo, a circunstância de o acórdão não haver enfrentado individualmente cada um dos argumentos expendidos pelo embargante não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

Isso porque o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha, de forma suficiente, as razões que conduziram ao convencimento adotado, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Na realidade, pretende o embargante que este Colegiado proceda a novo exame da controvérsia, atribuindo às cláusulas contratuais, aos documentos de quitação e às demais provas produzidas interpretação diversa daquela adotada no julgamento da apelação, providência que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, tampouco obrigam o julgador a enfrentar individualmente todos os fundamentos invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito
, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante não configura omissão se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.
3. A contradição sanável pela via dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável
” (TJ-MT 1000963-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Quanto ao prequestionamento
, cumpre registrar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício na decisão.

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhimento, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026